Tribunal: STF
Processo: HC 253892
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 987.901/SP (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser cabível a superação do óbice referente ao verbete nº 691 da Súmula do STF. Articulam a ilegalidade da atuação da Guarda Civil Municipal, que teria ingressado no domicílio do paciente sem autorização judicial ou consentimento válido. Salientam não ser crível que o paciente tenha confessado ao agentes que guardava entorpecentes em sua residência. Destacam que “a atuação dos guardas se deu como de polícia preventiva, ao agir realizando, inclusive, busca domiciliar ilícita, em contexto totalmente diverso com a sua competência constitucional.” Mencionam o deferimento de liminar no âmbito do Tribunal de Justiça, posteriormente revogada quando do julgamento colegiado do habeas corpus. Apontam a ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Referem a condições pessoais favoráveis. Frisam a desproporcionalidade da medida, aduzindo ser cabível a adoção de medida cautelar diversa



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime e o imediato afastamento da prisão, com expedição de alvará de soltura.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator